Tribunal: STF
Processo: ARE 1261182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 161):
    “EMENTA: Apelação criminal - Estupro de vulnerável - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa - Rejeição - Ampla defesa exercida em sua plenitude - No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional - Inadmissibilidade - Materiallidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavra da vitima sumamente valiosa e Importante, nos crimes sexuais, perpetrados invariavelmente sob o signo da clandestinidade, máxime quando confortada por outros elementos probantes - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Pena e regime prisional escorreitamente fixados. Rejeitada a preliminar, recurso não provido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV e XLVI, da Constituição da República. Busca-se, em síntese, o reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova requerida. Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento do regime inicial de cumprimento de pena (eDOC 1, p. 187-199).
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, por não apresentar preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria alegada (eDOC 1, p. 219-220).
    É o relatório. Decido. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que a Corte de origem aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte. 
    Quanto ao mais, verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral, e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente